Tribunal: TJDFT
Processo: 0702888-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
D E C I S Ã O Em atenção à decisão proferida, nos autos dos Recursos Especiais n.o 1.872.441/SP; 1.863.973/SP e 1.877.113/SP, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, suspendo o curso do presente processo, que versa sobre a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n.o 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário (Tema 1.085). Após o julgamento do caso paradigma, retornem conclusos. P. I. Brasília, 30 de abril de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora